Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714895-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELENA GOMES DE JESUS DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu a substituição da multa fixada em sequestro de verbas, ID 49488618. A embargada, em contrarrazões, esclarece que não há contradição, nem omissão e muito menos obscuridade no Acórdão embargado, ID 49927299. O Distrito Federal esclarece que a consulta da recorrente, ora embargada, foi agendada para o dia 14/08/2023, ID 50072391. O Ministério Púbico, ID 50128440, oficia pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração do Distrito Federal. Foram juntados e-mails da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informando que a recorrente/embargada foi atendida na especialidade de Consulta em Cirurgia Ginecológica, no dia 14/08/2023, ID 50505311. A recorrente/embargada, ID 50505356, informa que foi atendida no dia 14/08/2023, tendo recebido “encaminhamento” para cirurgia ginecológica, sem data ou previsão de realização. Consta no referido encaminhamento a data de 09/10/20236, às 13 horas, para retorno ao médico, sendo relatado que não existe qualquer previsão para a realização da cirurgia. Afirma que não existe previsão para a realização dos exames, sendo que não foram nem agendados e a cirurgia também sem previsão, tudo em desacordo com o Acórdão ID 49226612. O Distrito Federal/embargante, ID 50975232, afirma que a pretensão deduzida pela recorrente/embargada, na petição ID 50505356 (exames e procedimento cirúrgico), é inovação recursal. Uma vez que o objeto pretendido pela parte, desde a inicial, se restringe à realização de consulta médica em cirurgia ginecológica, procedimento que foi realizado em 14/08/2023. Requer a extinção do feito. O Ministério Público, ID 51249636, afirma que com razão o embargante, Distrito Federal, em nenhum momento no presente feito foi requerido a realização de procedimento cirúrgico e realização de exames, mas sim, de consulta ginecológica, que foi efetivamente realizada e iniciado o tratamento médico. Oficia para julgar prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta na especialidade Cirurgia Ginecológica. Em relação ao pedido da parte recorrente/embargada, ID 50505356, entendo como inovação recursal. O juiz fica vinculado, adstrito, aos limites dos pedidos das partes, nos termos dos Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais concretizam o Princípio da Congruência ou Adstrição. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Diante do exposto, não conheço dos pedidos constantes na petição ID 50505356. A realização da consulta acarreta a perda de objeto dos Embargos de Declaração. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, retornem-se os autos ao Juízo de Origem com nossas homenagens de estilo. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito